Tribunal: TJSP
Processo: 2031451-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*PENHORA – Incidência sobre valor depositado em conta poupança – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória – Movimentações realizadas pelo agravante pessoa física que caracterizam uma conta corrente - Impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar – Decisão

Ementa:
*PENHORA – Incidência sobre valor depositado em conta poupança – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória – Movimentações realizadas pelo agravante pessoa física que caracterizam uma conta corrente - Impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031451-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que são agravantes ROGERIO DE
ALMEIDA LIMA QUATÁ-ME e ROGERIO DE ALMEIDA LIMA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031451-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36961
AGRV. No 2031451-14.2020.8.26.0000
FORO: QUATÁ
AGTE.: ROGERIO DE ALMEIDA LIMA QUATÁ-ME E OUTRO
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
*PENHORA
Incidência sobre valor depositado em conta
poupança Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória
Movimentações realizadas pelo agravante pessoa física que
caracterizam uma conta corrente - Impenhorabilidade do art. 833,
X, do CPC/2015 afastada Dinheiro à disposição do devedor
desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência
pessoal e familiar Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 33/37, proferida em execução de título extrajudicial,
que rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio efetivado na conta
bancária do executado.
Sustentam os agravantes que o bloqueio recaiu sobre o
saldo disponível em sua conta poupança, de modo que referido valor é
impenhorável a teor do art. 833, X do CPC; que nada obsta que sejam feitas
movimentação na conta poupança; que utiliza referida conta como reserva
financeira para honrar com seus compromissos. Argumentam que a
impenhorabilidade suscitada deve ser interpretada de modo extensivo.
Recurso tempestivo, processado com o efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão impugnada
para que seja afastada a penhora efetivada em sua conta bancária.
Compulsando os autos, verifica-se que o bloqueio judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031451-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efetuado realmente recaiu sobre a conta poupança do agravante mantida
junto a Caixa Econômica Federal, conta número 013-00003951-0 agência
0802 (fls. 237 dos autos de origem).
No entanto, há que se ressaltar que a conta poupança
mantida atualmente pelo recorrente, pessoa física, junto a Caixa Econômica
Federal, apesar de estar constituída como poupança, funciona como conta
corrente, não podendo ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores nela
mantidos uma vez que apresenta movimentação, conforme extrato de fls. 237
dos autos de origem.
Vale lembrar a lição de Araken de Assis:
“A regra só protege essa aplicação financeira. É o
investimento mais popular entre as pessoas de baixa
renda. Revelou o legislador, neste particular, elogiável
sensibilidade com as poupanças modestas, formadas ao
longo de anos de trabalho árduo e honesto, e que
representam o capital de toda uma vida”1
No mesmo sentido:
“O inciso X do art. 649, na versão da lei no 11.382,
preserva a quantia mantida em depósito de caderneta de
poupança, atribuindo-lhe uma função de segurança
alimentícia ou de previdência pessoal a familiar.”2
Verifica-se que no caso em comento o montante
constante na conta é utilizado pelo devedor e circula, não permanecendo a
função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar a qual a
norma processual atribui ao depósito em poupança, sendo, portanto
penhorável.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal, “in verbis”:
1 Manual da Execução, Araken de Assim, pág. 225, RT, São Paulo, 2007.
2 A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Humberto Theodoro Junior, pág. 53,
Editora Forense, São Paulo, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031451-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
RECURSO Agravo de instrumento - Penhora Incidência
sobre valor depositado em conta poupança Cabimento,
tendo em vista sua natureza circulatória Movimentações
realizadas pelo agravado que caracterizam uma conta
corrente - Impenhorabilidade do art. 649, X, do CPC
afastada Dinheiro à disposição do devedor desprovido de
função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal
e familiar - Decisão reformada Recurso provido* (TJ-SP -
AI:
647145220128260000
SP
0064714-52.2012.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha,
Data de Julgamento: 20/06/2012, 21a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 25/06/2012)
Execução. Penhora on line sobre depósito em conta-
poupança. Extrato que demonstra livre movimentação de
valores
entre
conta-poupança
e
conta-corrente.
Inaplicabilidade do disposto no artigo 649, inciso X, do
Código de Processo Civil. Constrição válida. RECURSO
IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 1663681920118260000 SP
0166368-19.2011.8.26.0000, Relator: Fernando Sastre
Redondo, Data de Julgamento: 14/09/2011, 38a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2011)
Execução por título extrajudicial. Bloqueio de numerário
mantido em caderneta de poupança. Movimentação diária
para saques e pagamento de contas de consumo, boletos
e outros débitos que desnaturava a conta de poupança e a
colocava fora da proteção do artigo 649 da lei processual.
Recurso provido. (TJ-SP - AG: 990100562240 SP ,
Relator:
Arantes
Theodoro,
Data
de
Julgamento:
08/04/2010, 36a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 15/04/2010)
EMBARGOS DE TERCEIRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031451-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SUCUMBENCIAIS -EXECUÇÃO - PENHORA DE VALOR
ENCONTRADO EM CONTA-POUPANÇA DO DEVEDOR -
EXISTÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
DO
NUMERÁRIO
DEPOSITADO- NÃO INCIDÊNCIA DO LIMITE PREVISTO NO
ART. 649, INC. X, DO CPC. Ante a movimentação do
numerário depositado e a não permanência em conta por
tempo considerável, possível a penhora dos valores
encontrados em conta poupança, sem observância do
limite estabelecido no art. 649, X, do CPC. (TJ-SP - AI:
990092986805 SP , Relator: Mendes Gomes, Data de
Julgamento: 08/02/2010, 35a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 11/02/2010)
Por
conseguinte,
estando
demonstrada
a
natureza
circulatória da referida conta, com pronta utilização do numerário, revela-se
imperiosa a manutenção do bloqueio judicial.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator